Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos. Em detida análise dos autos, tem-se: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA - RPV expedido e acostado ao ID: 48190054, p.1; feito extinto em virtude da quitação ao ID: 53322897, p. 1. BELICE DE SOUSA LIMA DOS SANTOS - PCT expedido e acostado ao ID: 48432816, p. 1. BENEDITO DO NASCIMENTO - desistência homologada em virtude de litispendência com os autos n.1998.00.2.000878-3 (PCT 2009.00.2.016877-3) - ID: 20029177, p.2. BENEVENUTO JOSE DA SILVA FILHO - PCT expedido e acostado ao ID: 48432814, p. 1; feito extinto em virtude da quitação ao ID: 60627930, p. 1. BENICIO RIBEIRO BARBOSA - PCT expedido e acostado ao ID: 48432815, p. 1. BERNADETE GONÇALVES SILVA - RPV expedido e acostado ao ID: 48192574, p. 1; feito extinto em virtude da quitação ao ID: 53322897, p. 1. BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES - PCT expedido e acostado ao ID: 34690821 - p. 1; feito extinto em virtude da quitação ao ID: 53322897, p. 1. BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA - RPV expedido e acostado ao ID: 65669182, p. 1; feito extinto em virtude da quitação ao ID: 69422641, p.1. BRAULITA DIAS GALLO - anuente; PCT expedido e acostado ao ID: 20028221 - p. 2; feito extinto em virtude da quitação ao ID: 20029214 - p. 3. CANAAN FEITOSA ANTUNES ALVES - PCT expedido e acostado ao ID: 48432817, p. 1. Honorários de execução - RPVs expedidos e acostados aos IDs: 48192581, p. 1 e 65696427, p.1; feito extinto em virtude da quitação aos IDs: 53322897, p. 1 e 69422641, p.1. O SINDIRETA requer o arquivamento provisório do feito até o adimplemento dos precatórios expedidos em favor de BENICIO RIBEIRO BARBOSA e CANAAN FEITOSA ANTUNES ALVES (ID: 69985667). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Ao revisar os autos, observo que o crédito de BELICE DE SOUSA LIMA DOS SANTOS também aguarda pagamento. Intimado, o DF concordou com o pedido do Sindicato (ID: 72125956). Arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios restantes, em favor dos substituídos BENICIO RIBEIRO BARBOSA, CANAAN FEITOSA ANTUNES ALVES e BELICE DE SOUSA LIMA DOS SANTOS. Brasília, 2 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR